Tribunal: TJSP
Processo: 1040746-25.2023.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO. ARTESP. MULTA. Anulatória de multa aplicada a concessionária de rodovia. Descumprimento de obrigação de corte e poda de árvores e arbustos, observada em diferentes vistorias no intervalo de 41 dias e após ciência do Relatório de não conformidade constatada e correção de acordo com os prazo previstos em contrato. Conduta incontroversa, tipificada como infração contratual

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO. ARTESP. MULTA. Anulatória de multa aplicada a concessionária de rodovia. Descumprimento de obrigação de corte e poda de árvores e arbustos, observada em diferentes vistorias no intervalo de 41 dias e após ciência do Relatório de não conformidade constatada e correção de acordo com os prazo previstos em contrato. Conduta incontroversa, tipificada como infração contratual sujeita a pena pecuniária. Via marginal que se encontra dentro dos limites da faixa de domínio da rodovia, delimitada por cerca. Inocorrência de causa a impedir o cumprimento da obrigação contraída pela concessionária. Valor da multa previsto em contrato. Recursos providos.